Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ANGELA NASCIMENTO BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃODE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na execução, verificando o juiz que o título executivo está incompleto, faltando folhas da cédula de crédito industrial, determinará que o exequente faça a correção da irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 2. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 336, sustentando a ocorrência de preclusão, ao argumento de que o recorrido teria suscitado matéria de defesa extemporânea em sede de embargos de declaração, a qual deveria ter sido arguida na impugnação à exceção de pré-executividade; b) artigos 783, 798 e 803, inciso I, asseverando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, porquanto não teria sido instruído com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, não sendo possível aditá-la. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 336 do Código de Processo Civil, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.843.936 (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 783, 798 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Trata-se de processo que tramita há longo tempo, foram opostos embargos à execução e rejeitados. A certa altura um dos devedores, avalista do negócio, opôs exceção de pré-executividade e alegou que a cédula de crédito industrial que aparelhou a execução está incompleta, faltando as páginas 5 e 6. O credor foi ouvido e pediu a rejeição da defesa indireta. O MM Juiz, na sequência, extinguiu o processo por ausência de título executivo sem antes oportunizar ao exequente a correção da irregularidade. Em tese, estaria cumprido o art. 10 do CPC que dispõe que o juiz só decidirá questão, ainda que cabente no exame de ofício, após manifestação das partes. Sucede, entretanto, que existe disposição especial para a execução, a qual permite a sanação de irregularidades nos documentos dentro do prazo de quinze dias (ID 51149332 - Pág. 4). A compreensão do escopo de tal dispositivo é que, na execução, antes de se tomar uma medida definitiva recusando-a por deficiência no título executivo, se oportunize ao credor a possibilidade de emenda. Isso mais se acentua no caso em julgamento, onde foram opostos embargos pelos outros devedores, os quais foram rejeitados, e onde não se questionou acerca do título executivo. Acresce, ainda, que a cédula de crédito industrial foi objeto de registro com hipoteca de imóvel, a induzir, pelo menos em princípio, de que existe o documento integral e que no registro se apresentou o documento completo, inclusive as folhas 5 e 6 do instrumento (ID 51149332 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024